Tribunal: TJMT
Processo: 0032961-39.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032961-39.2010.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
RECORRIDOS: AILTON EVERALDO DE ALMEIDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 55869454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATIFICAÇÃO DE EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE - CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER SUPORTADOS PELO VENCIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o E 3o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A rediscussão da matéria principal, índices estabelecidos para atualização monetária, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.
A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (N.U. 0032961-39.2010.8.11.0041, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020).
Alega violação ao artigo 509 do CPC, tendo em vista a necessidade de liquidação da sentença.
Recurso tempestivo (ID 63424481).
Contrarrazões (ID 64006959).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DOCUMENTOS JUNTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1015714/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/02/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 509 do CPC, tendo em vista a necessidade de liquidação da sentença, a qual determinou que, para fixação da gratificação excepcional de produtividade dos Recorridos é necessário observar a pontuação mínima e máxima exigida para as várias categorias que compõem a carreira de Agente de Fiscalização, conforme estipulado em lei específica, a partir de dezembro/2002. Portanto, a apuração do quantum devido a cada Recorrido exige que se analise a pontuação obtida durante o respectivo período.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão recursal, a Câmara julgadora assim decidiu:
“(...)que a ação principal versa sobre obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a correção da gratificação ‘excepcional de produtividade’, bem como o pagamento de todas as diferenças decorrentes de suposta omissão do município, aos vencimentos dos Agentes de Fiscalização, cuja decisão judicial transitou em julgado(...)
Foi certificado que não houve interposição de recurso de apelação quanto a referida sentença, sendo remetida ao segundo grau para reexame necessário(...)
Portanto dessa decisão, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, o que por corolário, gerou a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, publicada no DJ no 7.939.
Como determinado em sentença e acordão foi realizado o cálculo da gratificação excepcional de produtividade, aplicando o que determine a Lei Municipal n° 4.142/2001 - quantidade de pontos (7.800) multiplicado pelo valor do percentual de 4,1% sobre a UPFM da época, conforme valores de UPFM publicado pela Secretaria Municipal de Finangas do Município de Cuiabá, relacionado no Anexo I, atualizado com base na variação do INPC/IBGE, mais juros moratórios de 0,5% ao mês, calculados de forma simples, apurados a partir de 30 de agosto de 2002.
Foi elaborado laudo pericial contendo planilhas de cálculo para atualização dos valores de cada autor/apelado (Id. 6019181).
Conforme consta dos autos, estamos diante de apelação em sede de embargos à execução de sentença transitada em julgado, que rejeitou os embargos e prevaleceu a decisão que determinou o pagamento das diferenças devidas a título de gratificação excepcional de produtividade(...)
Ademais, não obstante o valor da execução apresenta pelos apelados, ao dar cumprimento à sentença, o Juízo de primeiro grau afastou o alegado excesso de execução com base no cálculo apresentado pelo Perito Judicial que apurou o valor do débito conforme o título transitado em julgado, sendo que o Município apelante não trouxe aos autos os cálculos que entende devidos, assim, o suposto excesso de execução alegado, não foi acompanhado de provas, demonstrativo do débito com o valor que entende devido.” (ID 55869455)
Com efeito, a fundamentação citada é suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0032961-39.2010.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
RECORRIDOS: AILTON EVERALDO DE ALMEIDA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 55869454):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - GRATIFICAÇÃO DE EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE - CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER SUPORTADOS PELO VENCIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o E 3o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A rediscussão da matéria principal, índices estabelecidos para atualização monetária, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.
A rejeição dos Embargos à Execução implica em condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações que envolvem a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (N.U. 0032961-39.2010.8.11.0041, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020).
Alega violação aos artigos 18 e 37, X e XIII, da CF, argumentando a impossibilidade de aplicação da Lei Municipal n. 4.142/2001, para majorar a remuneração dos Recorridos.
Recurso tempestivo (ID 63424482).
Contrarrazões (ID 64006967).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada ao caso em exame.
Defende o Recorrente a inaplicabilidade da Lei Municipal n. 4.142/2001 que, para o fim de reajustar a gratificação excepcional de produtividade dos servidores públicos municipais, vinculam esse reajuste à variação de índices federais, em manifesta violação aos artigos 18 e 37, X e XIII, da CF.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que ao apreciar a pretensão recursal, a Câmara julgadora assim decidiu:
“(...)que a ação principal versa sobre obrigação de fazer proposta em desfavor do Município de Cuiabá, objetivando a correção da gratificação ‘excepcional de produtividade’, bem como o pagamento de todas as diferenças decorrentes de suposta omissão do município, aos vencimentos dos Agentes de Fiscalização, cuja decisão judicial transitou em julgado(...)
Foi certificado que não houve interposição de recurso de apelação quanto a referida sentença, sendo remetida ao segundo grau para reexame necessário(...)
Portanto dessa decisão, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, o que por corolário, gerou a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, publicada no DJ no 7.939.
Como determinado em sentença e acordão foi realizado o cálculo da gratificação excepcional de produtividade, aplicando o que determine a Lei Municipal n° 4.142/2001 - quantidade de pontos (7.800) multiplicado pelo valor do percentual de 4,1% sobre a UPFM da época, conforme valores de UPFM publicado pela Secretaria Municipal de Finangas do Município de Cuiabá, relacionado no Anexo I, atualizado com base na variação do INPC/IBGE, mais juros moratórios de 0,5% ao mês, calculados de forma simples, apurados a partir de 30 de agosto de 2002.
Foi elaborado laudo pericial contendo planilhas de cálculo para atualização dos valores de cada autor/apelado (Id. 6019181).
Conforme consta dos autos, estamos diante de apelação em sede de embargos à execução de sentença transitada em julgado, que rejeitou os embargos e prevaleceu a decisão que determinou o pagamento das diferenças devidas a título de gratificação excepcional de produtividade(...)
Ademais, não obstante o valor da execução apresenta pelos apelados, ao dar cumprimento à sentença, o Juízo de primeiro grau afastou o alegado excesso de execução com base no cálculo apresentado pelo Perito Judicial que apurou o valor do débito conforme o título transitado em julgado, sendo que o Município apelante não trouxe aos autos os cálculos que entende devidos, assim, o suposto excesso de execução alegado, não foi acompanhado de provas, demonstrativo do débito com o valor que entende devido.” (ID 55869455)
Com efeito, a fundamentação citada é suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI